Tribunal: TJSP
Processo: 2020807-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que defere os benefícios da justiça gratuita – Insurgência que poderá ser arguida por simples petição na Primeira Instância, nos termos do artigo 100 do CPC - Agravo não conhecido:

- O Código de Processo Civil em seu artigo 100 prevê que a parte contrária deve apresentar impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita em Primeira

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que defere os benefícios da justiça gratuita – Insurgência que poderá ser arguida por simples petição na Primeira Instância, nos termos do artigo 100 do CPC - Agravo não conhecido:

- O Código de Processo Civil em seu artigo 100 prevê que a parte contrária deve apresentar impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita em Primeira Instância.

RECURSO NÃO CONHECIDO